Tribunal: TJMT
Processo: 1005829-97.2016.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005829-97.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA - CPF: 024.927.051-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA. E JULGOU PREJUDICADO O APELO

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – LEI MUNICIPAL Nº. 3.313/2009 – ISENÇÃO ITBI, ISS E IPTU - PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUAM NO RAMO DA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS QUE SE ENQUADRAM NO REFERIDO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL – RESPOSTA CONSULTA ADMINISTRATIVA - ATO MERAMENTE OPINATIVO - AUSÊNCIA DE NATUREZA DECISÓRIA OU DE EXECUTORIEDADE – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.

O ato administrativo que acolhe o parecer de assessoria jurídica, produzido em resposta à consulta administrativa formulada pela Impetrante/Apelada, possui cunho meramente opinativo, sem natureza decisória ou de executoriedade, não constituindo ato coator passível de ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1005829-97.2016.8.11.0002

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADA
: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Conenge Construção Civil LTDA contra ato ilegal atribuído ao Secretário de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande, concedeu a segurança vindicada para determinar à Autoridade Impetrada que conceda à Impetrante a isenção do ITBI, ISSQN e IPTU dos imóveis edificados no Residencial Varedas e Residencial Buritis, que se enquadram e fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, ratificando a liminar deferida.

O Município de Várzea Grande apresentou recurso de apelação, afirmando que o Juiz de Primeiro Grau julgou procedente a pretensão inicial para conceder a isenção prevista na Lei Municipal nº. 3.313/2009, em total desconformidade com a legislação citada, haja vista que não foram preenchidos todos os requisitos e condições expressamente determinados na lei.

Sustenta que, pretendeu a Apelada/Impetrante a concessão de desoneração tributária por alegar se enquadrar nos requisitos taxativamente previstos na Lei Municipal nº 3.313/2009, limitando-se a juntar aos autos Declaração do Superintendente Regional da CEF e do Secretário de Desenvolvimento Urbano de Várzea Grande, nas quais consta informação de que os Residenciais Buritis e Veredas enquadram e fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, bem como Resposta à Consulta Tributária, na qual o Inspetor de Tributos, Sr. Daniel da Silva Martins Neto, concluiu acerca da possibilidade de deferimento da Isenção Tributária se o consulente cumprisse os requisitos previstos na supracitada Lei nº 3.313/2009.

Registra que, as referidas declarações apenas comprovariam o requisito constante do art. 1º da Lei nº 3.313/2009, qual seja, “ser pessoa jurídica que atue no ramo da construção civil e incorporação imobiliária que venha a estabelecer no município de Várzea Grande empreendimentos imobiliários que visem atender a população cuja faixa de renda esteja abrangida pelo Programa Minha Casa Minha Vida”.

Aduz que, não foi comprovado em qual faixa os empreendimentos estariam enquadrados, informação essencial, haja vista que para os empreendimentos Faixa 1,5 e Faixa 02, a benesse fiscal limitar-se-á a redução da alíquota do ISSQN para 02% (dois por cento), não absorvendo os benefícios do IPTU e ITBI (art. 1º, § 1º, da Lei isentiva).

Ressalta que, ao formular a consulta tributária que gerou o Processo Administrativo nº 412934/16, a consulente, ora Recorrida, expressamente optou pela Consulta ao invés de prosseguir no Requerimento de Isenção, conforme consta na Resposta à Consulta juntada aos autos na exordial do presente
mandamus
(ids. 4506717 e 4506581).

Assevera que, procedimento de Consulta Tributária não é meio hábil para deferimento dos incentivos fiscais, sendo que no Parecer proferido pelo Sr. Inspetor de Tributos foi desconsiderado o Requerimento de Isenção, tendo o referido Inspetor vinculado ao pedido constante da Consulta, qual seja, “se seria possível a fruição dos Incentivos Fiscais previstos na Lei Complementar nº 3.313/2009”, ao que foi proferida Resposta interpretando a Lei Municipal e especificando os requisitos que deveriam ser comprovados para eventual deferimento da desoneração tributária quando da formalização de Requerimento, o qual, ressalte-se, possui um rito próprio a ser seguido.

Assegura que, a sentença descuidou-se do art. 6º da Lei Municipal nº. 3.313/2009, conforme o qual os benefícios fiscais com que contempla os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida não são deferidos de ofício nem podem ser requeridos antes de a Comissão Técnica criada pela Lei Municipal nº. 4.042/2014 examinar e, sendo o caso, encaminhar o projeto ao chefe do Poder Executivo através do Secretário de Desenvolvimento Urbano, procedimento cujo observância a Apelada não comprovou.

Frisa que, a Lei Municipal nº 4.320/2017, alterando a Lei Municipal nº. 3.313/2009, limitou a isenção dos três tributos em trato ao projeto Minha Casa Minha Vida da Faixa 1, deixando os das Faixas 1,5 e 2 tão somente com a redução da alíquota do ISSQN, não absorvendo os benefícios no que se refere ao IPTU e ITBI.

Registra como fato novo e absolutamente relevante, que após a prolação da sentença recorrida, procurando se informar a respeito de ambos os empreendimentos em questão, levantou que o Residencial Veredas se enquadra na Faixa 2, enquanto o Residencial Buritis, que não possui contrato de financiamento bancário, a Gestão Fazendária não conseguiu precisar o enquadramento.

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedente os pedidos.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 11726031).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Conenge Construção Civil LTDA contra ato ilegal atribuído ao Secretário de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande, concedeu a segurança vindicada para determinar à Autoridade Impetrada que conceda à Impetrante a isenção do ITBI, ISSQN e IPTU dos imóveis edificados no Residencial Varedas e Residencial Buritis, que se enquadram e fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, ratificando a liminar deferida.

Denota-se dos autos que, o Recorrido/Interessado impetrou mandado de segurança contra o Secretário de Gestão Fazendária de Várzea Grande, objetivando a concessão de liminar para que fosse concedida a isenção do ITBI, ISSQN e IPTU dos imóveis edificados no Residencial Veredas e Residencial Buritis, que se enquadram e fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, por se tratar de imóvel voltado a população de baixa renda.

Para tanto, sustentou que é empresa de engenharia e realizou a edificação do Residencial Buritis e Residencial Veredas, ambas obras destinadas a famílias de baixa renda com parceria da Caixa Econômica Federal que financia tais empreendimentos, fazendo parte do Programa Minha Casa Minha Vida, voltado à população com renda entre três e seis salários mínimos.

Esclareceu que, a Lei Complementar Municipal nº 3.313/2009 prevê a isenção de IPTU, ISS e ITBI às pessoas jurídicas que atuam no ramo da construção de empreendimentos que se enquadram no referido programa; contudo, apesar de ter solicitado perante o ente municipal não obteve êxito, uma vez que a resposta à consulta formalizada o Fisco foi evasiva e inconclusiva.

Afirma que, possui declarações assinadas pelo Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal Sr. José Luiz Dias, atestando que o empreendimento Residencial Buriti se enquadra e faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida e pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano de Várzea Grande Sr. Tarcísio Bassan e Superintendente de Desenvolvimento Urbano Sr. Antonio Iracildo Rodrigues, confirmando que o empreendimento Residencial Veredas se enquadra no Programa Minha Casa Minha Vida.

A liminar foi deferida e, no mérito, a segurança foi concedida para o fim de determinar à autoridade impetrada que conceda à impetrante a isenção do ITBI, ISSQN e IPTU dos imóveis edificados no Residencial Veredas e Residencial Buritis, que se enquadram e fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

O Município de Várzea Grande apresentou a petição nº. 1008297-35.2019.8.11.0000, sob minha relatoria, na qual foi concedido efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso de apelação.

Pois bem.

Analisando a decisão administrativa de id. 11725972, verifica-se que a Apelada/Impetrante requereu o reconhecimento da isenção tributária prevista na Lei Complementar Municipal nº. 3.313/2009, bem como formalizou consulta, cujo objeto era obter manifestação célere do Fisco Municipal acerca da possibilidade de fruição do incentivo fiscal previsto na citada lei, tendo a Impetrante/Apelada, expressamente, optado pelo prosseguimento da Consulta ao invés do Requerimento de isenção.

Constou, então, na mencionada decisão, que a resposta administrativa se limitava a apresentar ao consulente uma interpretação acerca da possibilidade de fruição do incentivo fiscal previsto na Lei Municipal nº. 3.313/2009, a partir dos documentos por este acostado aos autos do processo administrativo e não de reconhecimento ou não da isenção tributária, uma vez que o reconhecimento ou não de isenção tributária possui rito próprio e diverso.

O Inspetor de Tributos, Sr. Daniel da Silva Martins Neto, assim concluiu:

[...]. 13. DA CONCLUSÃO:

Em resposta à consulta formulada pelo consulente em epígrafe conclui-se s.m.j. que é possível que o mesmo obtenha o deferimento da isenção prevista na Lei Complementar Municipal nº. 3.313/2009, desde que: (i) formalize requerimento solicitando o reconhecimento da isenção tributária, subscrito por representante legal/convencional; (ii) demonstre documentalmente o preenchimento dos requisitos elencados no item 08 do presente; (iii) o Município de Várzea Grande demonstre o cumprimento do art. 14 da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) – item 11.

Ademais a isenção abrangerá os impostos elencados no item 09, com as ressalvas temporal e objetivas registradas no item 10 e deve ser reconhecida por ato do Prefeito Municipal e Secretário (a) Municipal de Fazenda (atualmente Secretaria de Gestão Fazendária), precedida de manifestação de integrante do cargo de Inspetor de Tributos I e II (item 12).

Por derradeiro, a Resposta à Consulta Tributária aproveita ao consulente nos termos da legislação vigente. Deve-se atentar para eventuais alterações da legislação tributária.

À consideração superior.

Devolva-se os autos do processo em epígrafe para imediata ciência do consulente. [...].

Nota-se que, na hipótese, o ato administrativo impugnado possui cunho meramente opinativo, sem natureza decisória ou de executoriedade, produzido em resposta à consulta administrativa, incapaz de extinguir direitos ou obrigações, não constituindo, portanto, ato coator passível de ação mandamental, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA TEOR DE PARECER OPINATIVO DE ÓRGÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA. DESCABIMENTO.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PRECEDENTES.

1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão que manteve o indeferimento da inicial de mandado de segurança impetrado contra parecer opinativo, exarado pelo Procurador-Geral do Distrito Federal.

2. É incabível a impetração contra parecer meramente opinativo de procuradoria jurídica, quando for formulado em resposta à consulta administrativa, como no caso concreto, em razão da inexistência de coatividade intrínseca do referido ato. Precedentes: AgRg no RMS 26.720/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15.6.2009;

REsp 73.940/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 24.3.2003, p. 164.

Recurso ordinário improvido.

(RMS 45.882/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 24/2/2016).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO.

O parecer emitido pela procuradoria geral do Estado, em processo administrativo disciplinar, não constitui ato coator passível de ação mandamental, ante seu caráter meramente opinativo. Precedentes deste e. STJ.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 26.720/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2009, DJe 15/6/2009).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. RESPOSTA À CONSULTA.

1. Incabível mandado de segurança contra parecer ou resposta à consulta formulada.

2. O ato, por ser meramente opinativo, sem natureza decisória ou de executoriedade, não comporta a impetração de
mandamus
.

3. Recurso sem provimento.

(REsp 73.940/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2003, DJ 24/3/2003, p. 164).

Nesse sentido, também é o entendimento dos tribunais pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO QUE ACOLHEU PARECER EXARADO EM RESPOSTA CONSULTA ADMINISTRATIVA. ATO MERAMENTE OPINATIVO. AUSÊNCIA DE NATUREZA DECISÓRIA OU DE EXECUTORIEDADE.

1. O ato administrativo que acolhe o parecer de assessoria jurídica, produzido em resposta à consulta administrativa formulada pela impetrante, possui é de cunho meramente opinativo, sem natureza decisória ou de executoriedade, não constituindo ato coator passível de ação mandamental. 2. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Hipótese de indeferimento da petição inicial, julgando-se extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 10,
caput
, da Lei nº 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC). PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(Mandado de Segurança Cível, Nº 70083047233, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 1º-11-2019).

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO INICIAL. Requerimento administrativo que se restringe a informações sobre a contagem de tempo para a concessão de licenças, no qual foi atendido. A petição inicial refere: "relevado o prejuízo flagrante que incorre ao impetrante, gerando enriquecimento sem causa da administração pública, ante a ausência de previsão legal que indeferiu o pedido de reconhecimento do tempo aquisitivo para concessão de licença-Prêmio" [...]. Ausente o indeferimento do requerimento narrado na inicial. Ato público que se resuma na resposta da consulta feita pelo impetrante sobre a contagem de tempo para a concessão da licença-prêmio. Ato administrativo do Senhor Governador do Estado indicando a suposta coação ilegal inexistente. Carece a competência desse Órgão Especial. Indeferimento da inicial, com fundamento no art. 6º e art. 10 da Lei Federal nº 12.016/09 e arts. 485, inciso I e 321, §1º, do CPC PROCESSO EXTINTO
.

(Mandado de Segurança, Nº 70070502349, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 28-9-2016).

Logo, não configurada violação de direito líquido e certo da Impetrante/Apelada, uma vez que a autoridade apontada como coatora não praticou qualquer ato ilegal ou abusivo, apenas respondendo a consulta formulada pela empresa Impetrante.

Ademais, conforme consignei na decisão proferida na Petição nº. 1008297-35.2019.8.11.0000, q
uanto à isenção tributária relativa aos impostos municipais, a Lei Complementar Municipal n. 3.313/2009 assim está normatizada:

Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos fiscais às pessoas jurídicas que atuam no ramo da construção/incorporação imobiliária e que venham a estabelecer no Município de Várzea Grande empreendimentos imobiliários que visem atender a população cuja faixa de renda esteja abrangida pelo PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV
, instituído pelo Governo Federal na MP nº 459, de 25.03.2009 e com termo de adesão firmado pelo Município junto à CEF.

Art. 2º-
Conceder-se-á isenção total do pagamento de impostos sobre a propriedade predial, territorial e urbana – IPTU
, durante a fase de construção das unidades habitacionais.

Art. 3º-
Conceder-se-á isenção total do pagamento do imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por ato oneroso inter-vivos – ITBI
, incidente, especificamente e exclusivamente sobre as transmissões de propriedade imobiliária integrantes do Programa.

Art. 4º-
Conceder-se-á isenção total do pagamento do imposto sobre a prestação de serviços de qualquer natureza – ISSQN
, incidente sobre a construção dos empreendimentos vinculados ao Programa.

(...)

Art. 6º -
Os benefícios desta Lei deverão ser formalmente requeridos pelos interessados, não sendo reconhecidos de ofício ou
antes da aprovação do projeto empreendedor na forma desta Lei.
[Destaquei]

No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau considerou que o cumprimento do disposto no artigo 6º estava demonstrado pelo parecer do inspetor de Tributos II, Sr. Daniel da Silva Martins Neto, à consulta formulada pela Apelada/Impetrante, referente aos Processos nºs. 280117/14, 412934 e 413914/16, todos relativos ao de isenção fiscal, onde constou conclusão quanto à possibilidade de concessão da isenção pretendida, desde que:

(i) formalize requerimento solicitando o reconhecimento da isenção tributária subscrito por representante legal/convencional;

ii) demonstre documentalmente o preenchimento dos requisitos elencados no item 08 do presente;
(iii) o Município de Várzea Grande demonstre o cumprimento do art. 14 da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) – item 11 (sic).

Entrementes, além de restar expressamente consignado na decisão que a resposta se limitava a apresenta uma interpretação acerca da possibilidade de fruição do benefício fiscal previsto na lei municipal e, não de reconhecimento ou não se isenção de tributária, por possuir rito próprio diverso da consulta, ainda, constou que no item 8 do parecer acerca da necessidade de apresentação do projeto empreendedor, consoante previsão do artigo 6º da mencionada Lei Municipal, o que não consta nos autos, mas apenas uma declaração do então Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano reconhecendo a natureza popular do projeto relativo ao Residencial Veredas, que lhe fora apresentado.

Ademais, nos termos do art. 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha acerca de outorga de isenções:

Art. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre:

[...]

II -
outorga de isenção
; [Destaquei].

Com essas considerações, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança, restando prejudicado o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020